Tribunal: TJMT
Processo: 1028269-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028269-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (EMBARGANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (EMBARGANTE), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), reduzidos pela metade (
R$ 4.000,00
)
, em sede de exceção de
pré
-executividade que visava à exclusão de coexecutados do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o critério de equidade na fixação da verba honorária, afastando os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente à luz do Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ (
EREsp
1.880.560/RN), que autoriza a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão de corresponsáveis, sem impugnar o crédito.

5
. Os embargos revelam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de vícios na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade que visa exclusivamente à exclusão de corresponsáveis do polo passivo é legítima quando não há impugnação ao crédito tributário nem possibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
E
REsp

1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cocol
â
ndia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA – ME
e outros

contra
o acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
proveu parcialmente
o agravo de instrumento,
reformando
a decisão de primeiro grau
,
conf
orme
ementa a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos coexecutados e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à forma de fixação da verba honorária sucumbencial quando ocorre a exclusão dos coexecutados do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário. O Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação dos honorários sobre o valor total da causa é desproporcional, devendo sua fixação ser aplicada por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade busca exclusivamente a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC (
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024).

4. A fixação da verba honorária sobre o valor total da causa se revela desproporcional, uma vez que a controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva dos coexecutados, sem extinguir o crédito tributário.

5. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, resultando no valor final de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"
Em exceção de
pré
-executividade que visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023.
”

Em suas razões, os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao não fundamentar adequadamente o afastamento dos critérios percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente à luz da Tese Firmada no Tema 1.076 do STJ. Sustentam que não se trata de hipótese excepcional (valor da causa elevado e proveito econômico mensurável), razão pela qual não se justificaria a aplicação da equidade.
Por fim, r
equer o provimento dos embargos
de
declaração
.

Em contrarrazões, o embargado, Estado De Mato Grosso, sustenta, em apertada síntese, a ausência

de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
, destacando que os embargos não servem à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA – ME
e outros contra o acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, proveu parcialmente o agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau
, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), reduzido à metade (R$ 4.000,00), com base nos
arts
. 85, § 8º, e 90, § 4º, ambos do CPC, ao fundamento de que a exceção de
pré
-executividade visava exclusivamente à exclusão de corresponsáveis do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

No caso sub judice, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada foi omissa e contraditória ao aplicar o critério de equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, sem fundamentação suficiente para afastar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, além de invocar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da equidade quando o proveito econômico for mensurável.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

E, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento do recurso. O v. acórdão enfrentou de maneira expressa e clara o cerne da controvérsia, ou seja, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade em exceção de
pré
-executividade que objetivava unicamente a exclusão de sócios do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito exequendo.

Ademais, o acórdão recorrido baseou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
EREsp
1.880.560/RN, o qual firmou entendimento segundo o qual, nessas hipóteses específicas, a aplicação da equidade mostra-se adequada ante a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico, configurando-se, inclusive, um caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ.

Resta claro, pois
,
que
o embargante busca rediscutir a decisão desfavorável, o que, evidentemente, não é cabível por meio desta via processual.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025